Tribunal: STF
Processo: RHC 271010
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-19
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.073.080/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I e IV, do CP), e de receptação, por duas vezes (art. 180 do CP). 
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 26 anos de reclusão, em regime fechado. O acórdão ficou assim ementado: 

Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes, e restrição da liberdade da vítima, furtos qualificados e receptações - Sentença condenatória - fixando regime inicial fechado. 
[...]
Mérito - Materialidade e autoria comprovadas - fato 1: roubo com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade de três vítimas. Fato 2: furto no Banco do Brasil, com explosão, rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 3: furto no Banco Santander, com explosão, em concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Fato 4: furto na empresa Foto Persin, com rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 5: receptações de veículos. Acusados fortemente armados, que foram até a comarca previamente, antes das ações delitivas, para obtenção de informações e detalhes dos locais onde ocorreriam as ações criminosas. Acusados presos em Sumaré, na residência de um deles, onde foram apreendidos vários objetos e veículos produto de crime, inclusive os subtraídos da empresa Foto Persin, além de dinheiro, incluindo cédulas queimadas e danificadas. Dentro de um dos veículos abandonados pelos agentes, localização de dois cartuchos íntegros de .45 e documento pessoal do corréu Evandro. Testemunhas e vítimas que relataram detalhadamente como os fatos ocorreram e todas as investigações encetadas. 
Dosimetria - exasperação das penas-base de todos os réus, para todoss delitos, conforme pleito Ministerial. Na segunda fase, consideração da agravante da reincidência para Fabio, Davi e Bruno. Na terceira fase, quanto ao delito de roubo, exasperação decorrente de duas majorantes. 
Concurso material mantido. 
Regime inicial fechado bem justificado. 
Preliminares afastadas. 
Recursos Defensivos improvidos. 
Recurso Ministerial provido para exasperar as penas-base de todos os sentenciados. 
Comunicação à VEC. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE, LIMINARMENTE, NÃO CONHECEU DO WRIT. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE TRANSITOU EM JULGADO E FOI PROFERIDO HÁ VÁRIOS ANOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO. ADEMAIS, PARTE DAS TESES SUSCITADAS NÃO FORAM DEBATIDAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação que transitou em julgado na origem, posto que tal situação não configura a hipótese de competência prevista no art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). Precedentes. 
3. Ademais, ausente exame de mérito pelo Tribunal a quo sobre parte das teses suscitadas – reconhecimento da prescrição dos crimes de receptação, indevida negativação das vetoriais personalidade ou antecedentes e ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria –, as quais sequer foram devolvidas pela defesa em seu recurso de apelação, seria inviável o respectivo enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa requer a concessão da ordem, nos seguintes termos: 

a) “Declarar a extinção da punibilidade de MARCOS AURÉLIO CARNEIRO quanto aos 2 (dois) crimes de receptação, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 109, inciso V, do Código Penal e Súmula 220/ST”J; 
b) “Reduzir as penas-base de todos os crimes ao mínimo legal, afastando a utilização de inquéritos policiais arquivados e absolvições para negativar as vetoriais judiciais”; 
c) “Afastar o bis in idem na dosimetria da pena, determinando que a ‘restrição da liberdade das vítimas’ e o ‘emprego de explosivo’ sejam valorados uma única vez, em conformidade com o art. 68 do Código Penal”;
d) “Reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado aos Bancos Santander e Brasil, nos termos do art. 71 do Código Penal”; 
e) “Redimensionar a pena total imposta ao paciente para 12 (doze) anos de reclusão”; 
f) “Fixar o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, considerando o quantum da pena corrigida e o tempo já cumprido pelo paciente”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 19 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente